Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-12.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM APOSENTADORIA. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DA INEQUÍVOCA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em vista da r. sentença que julgou improcedente o pedido do consumidor em ver declarado inexistente contrato de empréstimo bancário, no valor de R$ 1.727,45, com descontos em seu benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não a contratação de empréstimo bancário pelo consumidor.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade, se as razões recursais impugnam os fundamentos da Sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
4. O juiz é o destinatário da prova, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. Constatando-se que os documentos colacionados aos autos se revelam suficientes ao seu convencimento, cabível o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil.
5. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital.
6. Restando demonstrado que a parte autora, de fato, contraiu os empréstimos consignados junto à parte ré, mediante biometria facial (com sua foto), bem como que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em conta bancária de sua titularidade, não merece guarida o pleito autoral relacionado à declaração da inexistência dos negócios jurídicos discutidos nos autos, devendo a sentença ser mantida nesta esfera recursal para que a contratação permaneça surtindo seus originários efeitos, como expressão do princípio da força vinculante dos contratos.
7. Não há, assim, que se falar em reparação por danos morais, uma vez que não restou configurada falha na prestação dos serviços ou, ainda, qualquer ato ilícito passível de ensejar indenização moral em favor da parte Apelante.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.